Tribunal: TJDFT
Processo: 0747424-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCMD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA DO USUFRUTUÁRIO. FATO GERADOR INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da cobrança de ITCMD sobre a extinção do usufruto por renúncia, autorizando, assim, a lavratura de escritura pública de registros de baixa do usufruto relacionado ao imóvel descrito como Apartamento 406 do Bloco A da Quadra 505 – SHCE/SUL-DF, independentemente do recolhimento do tributo em questão.
2. Nas razões recursais, sustenta o cabimento de ITCMD na extinção do usufruto por renúncia, ao fundamento de que o art. 2o da Lei distrital no 3.804/2006 equipara à doação a transmissão gratuita de direitos reais, o que incluiria a extinção do usufruto. Observa que a extinção do usufruto implica consolidação da propriedade plena do patrimônio do nu-proprietário, o que caracterizaria acréscimo patrimonial e, portanto, fato gerador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em analisar a legalidade da incidência de ITCMD sobre a extinção de usufruto pela renúncia do usufrutuário no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renúncia dos usufrutuários configura causa de extinção do usufruto, nos termos do art. 1.410, inciso I, do Código Civil, operando-se a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário. Tal hipótese caracteriza mera retomada do bem, sem transmissão de propriedade ou de quaisquer direitos, uma vez que os poderes até então exercidos pelo usufrutuário — posse, uso, administração e percepção dos frutos, previstos no art. 1.394 do Código Civil — retornam integralmente ao proprietário, que passa a exercê-los de forma plena. A equivalência jurídica e econômica entre a renúncia e a morte do usufrutuário, ambas causas extintivas do usufruto, reforça a inexistência de transmissão patrimonial, sendo certo que nenhuma dessas hipóteses configura fato gerador do ITCMD.
5. Nos termos do art. 155, I, da Constituição Federal, a competência tributária dos Estados e do Distrito Federal limita-se à instituição de imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos, não se mostrando legítima a ampliação da incidência para hipóteses não compreendidas nesses estritos conceitos. A Lei Distrital no 3.804/2006, com as alterações da Lei no 5.452/2015, ao disciplinar o ITCMD, previu a incidência do tributo sobre a transmissão por doação, sem incluir a renúncia ao usufruto entre os fatos geradores. Ainda que o nu-proprietário figure como contribuinte na hipótese de extinção de direito real, tal previsão não autoriza concluir que a renúncia ao usufruto constitua fato imponível, por inexistir transmissão de bens ou direitos.
6. Assim, a exigência de recolhimento do ITCMD como condição para a lavratura e registro de escritura pública de renúncia ao usufruto carece de fundamento legal e constitucional, revelando-se indevida e ilegal, diante da ausência de fato gerador do tributo. Precedentes: acórdãos 1291558, 1935730 e 1989211.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1410, 1394; CF, art. 155; Lei Distrital no 3.804/2006; Lei distrital no 5.452/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1291558, R. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL, J. 14/10/2020, P. 04/11/2020; TJDFT, acórdão 1935730, R. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, J. 17/10/2024, P. 11/11/2024; TJDFT, acórdão 1989211, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, J. 23/04/2025, P. 30/04/2025.